Tribunal: STF
Processo: RHC 235503
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ingreson Moura de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 799.137/SC (documentos eletrônicos 39 e 40).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (documento eletrônico 20, p. 2)  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “O Juízo da 2.ª Vara Criminal de Blumenau/SC condenou Ingreson Moura De Souza às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sem prejuízo do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, por infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (e-STJ, fls. 65-72). Inconformado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação. O TJSC, por sua Segunda Câmara Criminal, negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 44-45). Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente buscando a absolvição do paciente da imputação do crime de tráfico de drogas ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CP (e-STJ, fls. 3-17). Em decisão monocrática, o eminente Ministro Relator do STJ denegou o habeas corpus (e-STJ, fls. 105-111). A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 119-124), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fls. 134-143). Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.” (documento eletrônico 49, pp. 2-3, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente de todas as imputações ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP.” (documento eletrônico 49, pp. 9-10)  



    Em 23/11/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 74). Posteriormente, em 24/11/2023 a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. ATITUDE SUSPEITA ADOTADA PELO RÉU. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (documento eletrônico 76, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NA FRENTE DOS POLICIAIS. DISPENSA DE SACOLA COM DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA PARA ENTRADA EM DOMICÍLIO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – Aqui, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem ao agravante não se limitaram a uma suposta mera intuição. No caso concreto, houve a dispensa de sacola com drogas bem na frente dos policiais. No que tange ao ingresso em domicílio, foi devidamente indicado pelo agravante, com a entrada franqueada pela companheira deste. Precedentes. III – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. IV – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 39, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.044 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator